Tribunal: TJBA
Processo: 0549333-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549333-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE SOUTO DE CASTRO LONGO, DAIANE MENDES DOS SANTOS, MARIA HELOIZA MESQUITA MENDES

ACORDÃO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação cautelar sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00. A extinção decorreu do descumprimento de determinação judicial condicionante para subsistência da liminar deferida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a aplicação do princípio da causalidade para averiguar a fixação dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3.

O princípio da causalidade estabelece que deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que, por sua conduta, deu causa à instauração ou ao prolongamento do processo, independentemente de quem figure formalmente como vencido ou vencedor.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade quando há extinção sem resolução de mérito.

5. A apelante foi responsável pela extinção do processo ao se omitir deliberadamente no cumprimento de determinação judicial condicionante, configurando carência de pressuposto processual essencial.

6. Na fixação equitativa do ônus sucumbencial, deve-se considerar a matéria de fundo para valoração do
quantum
devido, ponderando que a controvérsia derivou da suposta emissão irregular de títulos que motivou o deferimento da medida liminar.

7. A análise do caso concreto revela a necessidade de mitigação da verba honorária, reduzindo-se de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se a condenação em favor da apelada.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 83, 85, §§ 8º e 10, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na ExeAR 6369/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.05.2024; STJ, MC 24369/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1191535/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0549333-21.2015.8.05.0001
, em que é apelante
CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI
e apelado(a)s
HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça